Tribunal: TJES
Processo: 0000408-22.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585, MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, 180 e 307, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Nos embargos, alega a existência de omissões e contradições no julgado, pleiteando o suprimento dos vícios apontados ou, subsidiariamente, o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

A decisão embargada acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar omissões pontuais, sem modificação do resultado do julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do princípio da presunção de inocência; (ii) saber se o acórdão deixou de examinar o dolo específico exigido para o crime de falsa identidade; (iii) saber se houve contradição quanto à fundamentação da prisão cautelar; e (iv) saber se houve omissão na análise da aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora não mencionada expressamente no acórdão embargado, a presunção de inocência foi implicitamente observada ao se exigir corroboração da prova testemunhal por outros elementos do conjunto probatório.

6. No tocante ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), reconheceu-se omissão quanto à análise do dolo específico. Suprida a omissão, concluiu-se que o réu agiu com a intenção de dificultar sua identificação, caracterizando a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.

7. Quanto à prisão cautelar, inexistiu contradição a ser sanada, pois, embora a sentença tenha apresentado fundamentação lacônica, o acórdão supriu a omissão com base em elementos concretos constantes dos autos.

8. Sobre a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação, o acórdão não tratou expressamente do tema, sendo suprida a omissão para registrar que, pelas circunstâncias do caso, não estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a incidência da tese despenalizadora.

9. Acolhido o pedido subsidiário para fins de prequestionamento, com a expressa menção aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissões pontuais e para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “É possível o acolhimento parcial de embargos de declaração para suprimento de omissões materiais, sem alteração do resultado do julgamento, quando ausente menção expressa, mas presente fundamentação implícita sobre matéria relevante, inclusive para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXIX, LIX e LVII, e art. 93, inciso IX

Código Penal, arts. 180 e 307

Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 387, §1º; 619; 315, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ – necessidade de dolo específico para o crime de falsa identidade

STF – aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais (jurisprudência não identificada por número no texto, mas referenciada de forma genérica)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Vitor Moreira de Oliveira, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 180 e 307, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial fechado para os crimes de reclusão e semiaberto para o de detenção.

Nos aclaratórios opostos, sustenta o embargante, que o acórdão incorreu em omissões e contradições aptas a comprometer a prestação jurisdicional adequada, requerendo o suprimento dos vícios apontados.

Alega omissão quanto à análise da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, especialmente diante da fragilidade da prova testemunhal; quanto ao dolo específico exigido para a configuração do crime de falsa identidade; quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de receptação; e contradição na fundamentação sobre a manutenção da prisão cautelar, em razão da insuficiência dos fundamentos concretos apresentados.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com a eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585, MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Vitor Moreira de Oliveira, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 180 e 307, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial fechado para os crimes de reclusão e semiaberto para o de detenção.

O acórdão embargado enfrentou de maneira estruturada os pontos centrais suscitados nas razões de apelação, tendo analisado as teses referentes à gratuidade de justiça, ao direito de recorrer em liberdade, à suficiência probatória, à configuração do dolo nos crimes imputados, e à dosimetria da pena.

Não obstante, assiste razão, em parte, ao embargante, quanto à existência de omissões pontuais que merecem ser supridas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada omissão sobre o princípio da presunção de inocência, é certo que o acórdão embargado não menciona expressamente tal princípio constitucional (art. 5º, LVII, da CF).

Todavia, verifica-se que a análise da suficiência probatória foi realizada com base em critérios racionais e probatórios, com expressa menção à necessidade de corroboração das declarações policiais por elementos objetivos — como o auto de apreensão, laudos toxicológicos e boletim de ocorrência.

Ainda que ausente menção literal ao princípio da presunção de inocência, sua observância restou implicitamente respeitada, pois o juízo condenatório não se amparou exclusivamente em palavra isolada, tampouco desconsiderou os elementos favoráveis ao acusado, os quais foram devidamente rechaçados no conjunto da motivação.

Contudo, para fins de prequestionamento, reconhece-se o suprimento dessa omissão, esclarecendo-se que o princípio foi considerado, sob a perspectiva da avaliação crítica do acervo probatório, não havendo violação a tal garantia fundamental.

Quanto ao apontado vício referente à ausência de exame do dolo específico no crime de falsa identidade (art. 307 do CP), assiste razão parcial ao embargante.

De fato, o acórdão embargado consignou que o réu admitiu ter fornecido nome falso à autoridade policial e que tal conduta, por si só, configuraria o dolo exigido pelo tipo penal.

Ocorre que a jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que o delito de falsa identidade exige dolo específico, ou seja, a intenção de obter vantagem indevida ou de causar prejuízo a outrem.

No caso concreto, consta dos autos que o acusado declarou ter se apresentado com nome diverso por receio, tendo logo em seguida corrigido a informação.

Embora o acórdão tenha reconhecido a existência de dolo, com base na tentativa de ludibriar a ação estatal, não houve análise específica acerca da presença do elemento subjetivo qualificado exigido para a subsunção típica.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir essa omissão, esclarecendo-se que, embora o dolo específico seja requisito do tipo penal, as circunstâncias apuradas — como a tentativa consciente de ocultar sua verdadeira identidade durante a abordagem e a verificação pelas autoridades da falsidade intencional — permitem concluir que houve, sim, a intenção de obter vantagem indevida, ainda que momentânea, ao dificultar a identificação criminal.

Portanto, presente o dolo específico exigido para configuração do delito previsto no art. 307 do Código Penal.

No que se refere à fundamentação da prisão cautelar e à suposta contradição interna, verifica-se que o voto condutor reconheceu que a sentença de primeiro grau apresentou fundamentação “lacônica”, limitando-se à menção da reincidência.

Todavia, no âmbito do julgamento da apelação, o relator supriu a omissão originária com fundamentação própria, lançando mão de elementos concretos extraídos dos autos, tais como a reincidência específica por tráfico, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a localização dos fatos em área conflagrada por disputas entre facções, o porte de celular produto de crime e o uso de identidade falsa.

Tais fundamentos, embora ausentes na sentença, foram devidamente apresentados no acórdão, permitindo o controle jurisdicional da motivação e afastando a alegada contradição.

Assim, não há contradição interna a ser sanada.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação (art. 180 do CP), de fato, o acórdão embargado não examinou expressamente a possibilidade de incidência da tese despenalizadora.

Verifica-se que o bem apreendido — aparelho celular com restrição por furto — estava na pochete onde se encontravam as substâncias entorpecentes, e não houve demonstração da boa-fé do réu.

O valor do bem não foi objeto de perícia ou qualquer outro parâmetro objetivo nos autos.

Não obstante, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais exige a concomitância de requisitos objetivos e subjetivos, como irrelevante ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, inexpressividade da lesão jurídica e inexistência de reprovabilidade acentuada.

No caso, o contexto fático — associação à conduta de tráfico, localização dos entorpecentes no mesmo recipiente do objeto ilícito, negativa de vínculo com o celular e histórico criminal — indica reprovabilidade suficiente da conduta, tornando inaplicável o princípio da insignificância.

De todo modo, acolhem-se os embargos para sanar a omissão, esclarecendo que a tese foi implicitamente afastada pela reprovabilidade concreta do comportamento.

Por fim, acolhe-se o pleito subsidiário de prequestionamento, considerando-se expressamente enfrentadas, para os devidos fins, as matérias relacionadas aos artigos 5º, incisos XXXIX, LIX e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 386, VII; 387, §1º; 619 do Código de Processo Penal; artigo 180 e artigo 307 do Código Penal; bem como artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, tão somente para sanar omissões materiais pontuais, sem alteração do resultado do julgamento, e para fins de prequestionamento.

Mantém-se íntegro o acórdão embargado quanto à negativa de provimento à apelação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer parcialmente as omissões aventadas, sem alterar a conclusão do resultado da apelação criminal.